Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. COISA JULGADA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC no 113/2021. APLICAÇÃO. SELIC.

1. Não há ofensa à coisa julgada quanto à alteração do índice de correção monetária, uma vez que é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente.

2. A partir da entrada em vigor da EC no 113/2021 (9/12/2021), nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, tanto a atualização monetária quanto a compensação da mora serão corrigidas pelo índice da taxa SELIC. Precedente.

3. Recurso conhecido e provido.